Tribunal: STF
Processo: ARE 1474134
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: DESATENDIMENTO DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE COMPROMETEM MAIS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA LÍQUIDA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA OS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. TESE REPETITIVA SEDIMENTADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO COLENDO STJ, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1863973/SP, 1877113/SP E 1872441/SP (TEMA 1.085). RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. VII do art. 7º da Constituição da República. Argumenta ser indevido o bloqueio de seu salário, por dívida decorrente de empréstimo bancário (e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta ser “abusivo a penhora/bloqueio integral da conta corrente do autor, por parte do Banco” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Salienta que, “ao entender equivocadamente a decisão recorrida que seriam validos os descontos acima de 30% da renda do autor, mesmo que integral, tem-se a necessária intervenção deste Supremo” (fl. 4, e-doc. 17).



    Pede “seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja totalmente procedente” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



      “A existência de repercussão geral da matéria recorrida não foi arguida como determinam o art. 1.035, § 2º, do CPC e a Emenda Regimental STF n. 21, de 30.4.2007, publicada em 3.5.2007.



      Ressalte-se que a referida alegação é necessária mesmo que a repercussão geral da questão já tenha sido reconhecida em processo diverso (QO no AgR no ARE n. 663637/MG, Relator Ministro AYRES BRITTO, DJe 6.5.2013), orientação que ainda prevalece na Suprema Corte (ARE n. 1082842/PR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 8.11.2017).



      Assim, aplicáveis o art. 327 do Regimento Interno e a Súmula 284, ambos do E. Supremo Tribunal Federal (QO no AI n. 664567/RS, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 6.9.2007)” (e-doc. 15).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o único fundamento da decisão agravada referente à ausência de preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice sumular, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    7. O julgado recorrido foi publicado após 5.10.2022 (e-doc. 12). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO. PARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.346.935-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais, aplicáveis ao caso, e do conjunto fático-probatório dos autos. Incide o óbice da Súmula 279/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.426-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora